Tribunal: STF
Processo: RHC 205713
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Violação de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
    3. No caso, havia fundadas razões acerca da prática de crime, a autorizar o ingresso no domicílio do acusado. Previamente à prisão em flagrante, foram realizadas diversas diligências investigativas pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, inclusive campanas, em razão da existência de suspeitas de que o réu estaria envolvido com o tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis - MT. Por meio dessas diligências preliminares, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, no domicílio do agravante, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas.
    4. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.
    5. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante (convertida a prisão em preventiva) e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o 40, III, e 35, caput, todos da Lei de Drogas, e no art. 349-A do CP. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem denegada.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta “a ilegalidade da prisão porque o Recorrente foi preso em uma abordagem precipitada dos agentes policiais, que mesmo sem encontrar qualquer entorpecente com o Recorrente, passaram a invadir diversas residências sem mandado judicial, tonando nula as provas colhidas”. Alega que “o ingresso na casa e a consequente apreensão da droga decorreram de uma ação policial precipitada, sem que houvesse anterior averiguação e sem o devido mandado de busca e apreensão, não há dúvida sobre a ilegalidade do procedimento e das provas obtidas”. 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer que o pedido “seja provido para declarar nulas as provas existentes nos autos pela ofensa aos art. 157, art. 240, § 1º e do art. 303 do Código de Processo Penal e consequentemente a PRISÃO PREVENTIVA do Recorrente”. 
    Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” - Sem grifos no original.
    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” - Sem grifos no original.” (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento” - Sem grifos no original.” (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    9. Nessas condições, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente porque o ingresso domiciliar questionado nestes autos ocorreu a partir de fundadas razões sobre a situação de flagrante delito. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    No caso sub examine, compreendo, ao contrário do que sustentado pela defesa, que havia fundadas razões acerca da prática de crime, a autorizar o ingresso no domicílio do acusado.
    Com efeito, consta dos autos que, previamente à prisão em flagrante do paciente, foram realizadas diversas diligências investigativas pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em razão da existência de suspeitas de que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis - MT.
    Cerca de um mês antes da abordagem do investigado e da sua prisão em flagrante, a Polícia Civil já vinha investigando o ora recorrente, vez que supostamente estava praticando o tráfico de drogas na referida comarca, inclusive coordenando uma equipe de membros da organização criminosa denominada Comando Vermelho que tinha por finalidade introduzir drogas, aparelhos e carregadores de celular na Penitenciária ‘Mata Grande’. Há notícias, inclusive, de que os policiais mapearam os locais pelos quais o paciente passava, vez que ele utilizava tornozeleira eletrônica, com o destaque de que a equipe da DERF, por diversas vezes, tentou acompanhá-lo para realizar a abordagem no momento oportuno. Também há menção à realização de campanas pelos agentes estatais.
    Ademais, consoante registrou o Tribunal de origem, ‘no dia fatídico, no momento da abordagem policial, conforme relatado no boletim de ocorrência e na representação do d. Delegado de Polícia pela prisão preventiva de Rodrigo Coimbra de Souza e do co-acusado Cristhyan Raphael de Amorim, foram localizados no interior do veículo em que estavam os suspeitos um drone, no qual estava amarrado entorpecente devidamente embalado e um aparelho celular. Em seguida, diante das declarações do co-flagrado Cristhyan, no sentido de que havia drogas e outros veículos aéreos não tripulados tanto na residência do paciente quanto na de outros comparsas, os agentes de segurança dirigiram-se até os locais indicados e lograram êxito em apreender mais porções de narcóticos, aparelhos celulares embalados, aparentemente, destinados a entrega no presídio, rádio amador e outros itens destinados à prática criminosa’ (fls. 17-18).
    Verifico, portanto, que os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, no domicílio do réu, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento ‘fundadas razões’, a autorizar o ingresso no domicílio do acusado.
    Assim, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram”.
    [...]”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator